Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-33.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005488-33.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - CPF: 000.559.333-60 (ADVOGADO), OZIEL JORGE DO NASCIMENTO - CPF: 027.446.633-36 (PACIENTE), MAYANNE DE CARVALHO LACERDA - CPF: 015.185.663-08 (ADVOGADO), JANET KATHERINE RODRIGUES DAMASCENO - CPF: 017.254.333-97 (ADVOGADO), 10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), EDUARDO RODRIGUES DE SOUSA DO CARMO BATISTA - CPF: 000.559.333-60 (IMPETRANTE), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEITON DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 716.554.911-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CONRADO REGO RIBEIRO - CPF: 058.866.691-24 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MICHAEL PASSOS CORRELLO - CPF: 057.605.751-71 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA PEREIRA DE JESUS - CPF: 040.994.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA VIEIRA DA COSTA - CPF: 055.270.011-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO FERNANDO GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 961.199.851-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FOI PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E PROMOVER OU FACILITAR FUGA DE PESSOA LEGALMENTE PRESA –
OPERAÇÃO ARMADILLO
–
INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA CONFIGURADOS NO CADERNO INVESTIGATIVO – VIA ELEITA INADEQUADA PARA APROFUNDAMENTOS EM QUESTÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS – DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS DE
ENVOLVIMENTO COM GRUPO CRIMINOSO DE ELEVADA PERICULOSIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – GRUPO CRIMINOSO DE ELEVADA PERICULOSIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO N. 43 DO TJMT – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Deve ser mantida a prisão preventiva quando fundamentada de forma idônea, constatada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria dos delitos, de modo que discussões acerca da autoria é incompatível com a estreita via do
habeas corpus
(Enunciado n. 42, TJMT), além de demonstrada a imprescindibilidade da medida constritiva para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta que teria sido perpetrada em contexto de organização criminosa de elevada periculosidade, que visava a escavação de túnel de aproximadamente 257 metros em direção à Penitenciária Central do Estado, local onde estão recolhidos/presos diversos líderes da facção criminosa.

É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades ilícitas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores.

É pacífico o entendimento de que as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(Enunciado n. 43, TJMT).

É inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias do caso evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Oziel Jorge do Nascimento
, apontando como autoridade coatora o Juiz do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que foi decretada a prisão preventiva do paciente nos autos do inquérito policial n. 1019827-2022.8.11.0042, pela prática, em tese, do crime de organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013) e que o mandado de prisão foi cumprido no dia 23.1.2023.

Assevera que a autoridade policial afirmou que teria recebido denúncias anônimas acerca de movimentações e barulho de escavação nas imediações do bairro Jardim Industriário, no município de Cuiabá/MT, dessa forma os policiais diligenciaram ao local e constataram diversos indivíduos no interior de uma residência realizando escavações.

Destaca que no interrogatório do indiciado Domingos Alves da Silva, teria sido revelado que o vulgo “Ceará” lhe ofereceu uma proposta de emprego em um garimpo, adiantando-lhe certa quantia, mas este sequer soube declinar o nome da referida pessoa.

Aduz o impetrante que a autoridade policial presumiu que a pessoa de alcunha “Ceará” fosse o paciente, razão pela qual representou pela prisão cautelar, o que foi deferido pelo juízo
a quo.

Alega que a decisão carece de fundamentação idônea, uma vez que decretou a prisão preventiva do paciente e de mais sete indivíduos sem demonstrar a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, cuja“
autoridade coatora se limitou a reproduzir as razões ministeriais, que por sua vez sustenta-se na ordem pública e econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da Lei Penal
”
(Sic).

Sustenta que há nulidade em razão da ausência de individualização das condutas, uma vez que a autoridade apontada como coatora não apontou qual a contribuição de cada uma das oito pessoas presas no suposto ato delituoso e nem o motivo pelo qual a prisão preventiva seria medida necessária para todos.

Ressalta que a referida decisão “
sequer mencionou a possibilidade de aplicação de qualquer das medidas elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, recorrendo de imediato a medida cautelar mais gravosa” (Sic).

Reforça que todos os predicados pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, sem histórico de violência, de forma que não há nenhuma circunstância pessoal do paciente que possa desabonar sua personalidade.

Com essas considerações, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que combinada com outra medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se o necessário (Id. 162071687).

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 162323674).

As informações judiciais foram devidamente prestadas, ocasião em que o magistrado singular noticia que a denúncia foi recebida em 27.2.2023 e que o feito encontra-se na fase de apresentação de resposta à acusação, bem como consignou que a prisão preventiva do paciente foi reanalisada e mantida no dia 28.2.2023 (
Id. 163054169).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Ementa:
Habeas corpus
– Organização criminosa e tentativa de fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança – Prisão preventiva decretada – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Nulidade do ato coator – Inexistência – Conduta do paciente individualizada - Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Necessidade de interromper as atividades do grupo – Decisão constritiva fundamentada – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão - A alegada negativa de participação na organização criminosa constitui o mérito da imputação, o que é flagrantemente incabível em sede de
habeas corpus
–
Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Atente-se a secretaria quanto ao pedido de inclusão do presente feito na pauta de julgamento via videoconferência formulada pelo impetrante.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Oziel Jorge do Nascimento
, preso preventivamente desde 23 de janeiro de 2023, pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa (artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13) e de promover ou facilitar fuga de pessoa legalmente presa, na forma tentada (artigo 351, §1º, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em síntese, que
não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, além do que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
ressaltando os seus predicados pessoais favoráveis.

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação do investigado, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Da ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva e a utilização de fundamentação inidônea

Por outra vertente, o impetrante alega que os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal não estariam evidenciados e a decisão atacada careceria de fundamentação idônea acerca da necessidade da prisão cautelar do paciente.

Sem razão, contudo.

Depreende-se do art. 312 do Estatuto Processual Penal que, presentes a prova da materialidade do crime e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), a segregação provisória poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a Gerência de Combate ao Crime Organizado da Polícia Civil – GCCO, após meses de investigações, identificou membros do grupo criminoso que tiveram participação ativa no plano de escavação de um túnel de aproximadamente 257 metros em direção à Penitenciária Central do Estado, local onde estão recolhidos/presos diversos líderes da organização criminosa de alta periculosidade, autodenominada “Comando Vermelho”.

Após o levantamento de indícios de autoria e participação na prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, Lei n. 12.850/2013) e fuga de pessoa presa (CP, art. 351), a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de diversos investigados, dentre eles o ora paciente, pleito que foi deferido pelo Juízo
a quo
em 27.12.2022.

Oportuno trazer os trechos da decisão quando do indeferimento da liminar que mostram o suposto envolvimento do favorecido na ação criminosa:

“
Conforme destacado pela autoridade policial, ao longo das investigações, a Polícia Civil constatou que o paciente, em tese, recrutou os trabalhadores no Estado do Piauí para que viessem até Cuiabá-MT executar o plano de fuga em massa da PCE.

Segundo investigações, o apelido “Ceará” foi dado em alusão ao Estado de nascimento do paciente, que é natural de Tauá-CE.

Ressai dos autos de origem que o paciente é sócio administrador da empresa
Frigorifico São Jorge
,
CNPJ 38297275/0001-01
, constituída e instalada em Oeiras-PI, nesse sentido, a Polícia Judiciária Civil por meio do relatório técnico presente no Id. 10680051 (autos de origem), destaca que essa informação esclarece que
Oziel Jorge do Nascimento
é o recrutador conhecido como “Ceará”, uma vez que o investigado Domingos Alves da Silva em seu depoimento teria declarado que “Ceará” seria dono do Açougue São Jorge, conforme se verifica:

“(...)
QUE mora na cidade de OEIRAS-PI
, na zona rural, povoado conhecido por Fomento; QUE no dia 31 de agosto do corrente ano encontrou com seu conhecido CEARA na casa de um amigo do interrogado, JOÃO; QUE CEARÁ disse que tinha uma proposta de trabalho em um garimpo em Cuiabá, que pagariam a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) adiantado mais R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia; QUE estava passando necessidade e aceitou o trabalho; QUE não sabe que é a pessoa que ofereceu o trabalho para CEARÁ; QUE não sabe o nome de CEARA,
sabe que ele mora no bairro canela, rua projetada, OEIRAS-PI, açougue SÃO JORGE;
QUE ele recebeu os R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na conta dele e entregou para o interrogado (...)”
(Id. 106800800, pp. 105, autos de origem).

Pela pertinência, trago à colação, trecho da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:

“
(...) A partir de então deram início nas investigações desta medida cautelar e lograram descobrir/qualificar nomes de pessoas que estavam ligadas diretamente ao plano de fuga em massa da PCE (...)”

“Restou identificado
OZIEL JORGE DO NASCIMENTO, vulgo “CEARÁ”, como sendo a pessoa que recrutou os trabalhadores no estado do Piauí para vir até Cuiabá e executar o plano criminoso de construção do túnel visando a fuga em massa da PCE, sendo residente em Oeiras/PI, onde possui um açougue chamado “São Jorge”
(...)
” (autos de origem, Id. 106820860).

(...)

A prisão preventiva representada pela autoridade policial se apresenta medida necessária e proporcional à gravidade dos crimes investigados, notadamente por serem os alvos pessoas ligadas e/ou propriamente integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, preenchendo, assim, o requisito previsto no §2º, do art. 310, do CPP
.

Ademais, não bastasse a autoria e participação dos alvos investigados estar bem explicitada e corroborada por robusta documentação, especialmente em relação aos alvos ROGÉRIO FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO, ANDERSON RAMOS DA CRUZ, CONRADO REGO RIBEIRO e OZIEL JORGE DO NASCIMENTO, também justifica o decreto preventiva porquanto ostentam péssimos antecedentes criminais, consoante informação trazida pelo Relatório Técnico Policial n. 2022.13.85512 (Id. 106800521, pág. 1/19) e consulta ao site do TJMT (...)”
(Id. 162323674).

Diante do acima transcrito e pelo que se dessume dos autos, o decreto constritivo foi devidamente fundamentado, em especial para a
garantia da ordem pública
, sobretudo em razão dos
fortes indícios da participação do paciente
em organização criminosa que esquematizava ousado plano de fuga em massa da principal unidade prisional do Estado de Mato Grosso, bem como individualizou a conduta do paciente, pois descreveu
“de maneira pormenorizada a gravidade dos delitos atribuídos ao paciente e o
modus operandi
do grupo criminoso a que em tese ele pertence”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 164323694)

Destarte, no presente caso, verifica-se que de fato há indícios suficientes de autoria dos crimes atribuídos ao beneficiário.

Ademais, a autoridade apontada como coatora demonstrou concretamente o
periculum libertatis
, justificando a imprescindibilidade da medida constritiva do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta das condutas criminosas apontadas ao favorecido, que envolve
grupo criminoso de elevada periculosidade
, além da real necessidade de interromper as atividades ilícitas perpetradas pela organização criminosa.

Nesse particular, destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que é legítima a decretação e/ou manutenção da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, quando ficar evidenciada a necessidade de cessar ou interromper a atuação de organização criminosa, veja-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO MELAÇO. FRAUDES AO SEGURO-DESEMPREGO E A BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. SUPERVENIENTE OFERECIMENTO DE DENÚNCIA. PERDA DO OBJETO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTROS INDICIADOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. (...) 4.
De acordo com a jurisprudência, a necessidade de se desarticular organização criminosa, seja interrompendo, seja diminuindo a atuação de seus integrantes, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública e constitui fundamentação idônea e suficiente para a decretação ou para a manutenção da custódia cautelar.
5. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva. Justificada a necessidade da segregação preventiva, não há falar em aplicação de medidas cautelares diversas. 6. Writ parcialmente conhecido e parcialmente prejudicado e, no mais, denegado.”
(STJ,
HC
n. 398.346/BA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.10.2017) – destaquei.

Nesse mesmo sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal:

“(...) a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas”
(STF,
HC
122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.10.2014).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE É RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Não há ilegalidade no decreto prisional que, diante das circunstâncias do caso concreto, aponta a sofisticação e a larga abrangência das ações da organização criminosa, supostamente liderada. pelo paciente, o que demonstra a sua periculosidade. 2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024/ SP, 1a T., Min. Cármen Lúcia, DJe de 20.02.2009). Precedentes. 3. Ordem denegada.”
(STF -
HC
108049, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 19.3.2013).

Com efeito, é legítima a prisão cautelar quando é necessário desmantelar a organização criminosa e frear as atividades criminosas rotineiramente realizadas, principalmente o grupo criminoso em questão, autointitulado de Comando Vermelho, pois é sabido que possui grande estrutura, com diversos envolvidos, e de elevada periculosidade; em especial os envolvidos nestes fatos apurados na
“Operação Armadillo”
, por esquematizarem ousado plano de fuga em massa da Penitenciária Central do Estado.

Diante de tais considerações, observa-se que a prisão preventiva do beneficiário está devidamente motivada, com esteio das peculiaridades do caso concreto, razão pela qual não há falar em ausência dos requisitos legais exigidos e tampouco em carência de fundamentação idônea, muito menos em nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Por derradeiro, saliento que os
atributos pessoais favoráveis
do beneficiário destacados na inicial, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não são suficientes para revogar a prisão preventiva; tema este que já foi sedimentado no âmbito deste Tribunal, conforme o
Enunciado n. 43 do TJMT
.

Dessa forma, concluo que os autos realmente evidenciam os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
de forma que, não obstante os argumentos expendidos pelo impetrante, não vejo como acolher a pretensão liberatória, diante da real necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente, mostrando-se inadequadas e insuficientes no presente caso as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) 1. Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada na gravidade concreta do delito cometido, a demonstrar a insuficiência das medidas alternativas para acautelar a ordem pública da reiteração delitiva. 2. Habeas Corpus não conhecido.”
(STJ,
HC
n. 268.275/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 13.6.2013).

Por fim, apesar de ainda haver notícias de casos da doença no Brasil, e embora o Impetrante invoque a
recomendação n. 62 do CN
J, é certo que, inegavelmente, hoje a situação envolvendo a pandemia do coronavírus sofreu alteração significativa, e por essa razão, em abril/2022 o Exmo. Ministro da Saúde expediu a portaria
MS N. 913
, estabelecendo o
fim da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional.

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023